Tribunal: TJMT
Processo: 1020981-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA BIANCHI - CPF: 340.936.538-95 (RECORRIDO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRAVAME INSERIDO EM ESTADO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RETIFICAÇÃO E BAIXA DO GRAVAME, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Thais Fernanda Bianchi em face do Banco Santander S/A. Narra a parte Autora que adquiriu um veículo por meio de alienação fiduciária junto a instituição financeira em 25/07/2016, entretanto, de forma equivocada a ré inseriu o gravame do veículo junto ao DETRAN/MG. Informa que por diversas vezes no decorrer do contrato tentou realizar a retificação do gravame junto ao banco, sem êxito.

2.

Por fim, esclarece que em julho/2020 realizou a quitação das parcelas do financiamento, contudo, até a presente data não procederam a baixa da restrição em decorrência do erro cadastral inicialmente cometido pela instituição financeira, razão pela qual, postula pela condenação da ré na obrigação de fazer consistente na baixa do gravame, além de compensação por danos morais.

3.

Restou configurado nos autos que passados mais de trinta dias da quitação do contrato de financiamento celebrado entre as partes a Recorrente manteve o gravame lançado sobre o veículo sem qualquer justificativa, mesmo depois de inúmeras tentativas administrativas de solução.

4.

No caso em tela, importante destacar que, conforme se verifica na própria contestação, o reclamado não nega que deve haver a mudança do registro de gravame para o estado de Mato Grosso, tendo em vista que afirma que incluiu de forma equivocada o UF de MG perante o Sistema Nacional de Gravame. Ora, não existe qualquer dúvida sobre o dever do banco de incluir o gravame nos registros de veículo do Estado de Mato Grosso, assim, tendo conhecimento do erro no cadastro desde o início do contrato (2016) permaneceu por quatro anos sem promover a retificação.

5.

Com efeito, não merece amparo as razões apresentadas uma vez que a retirada ou inclusão do gravame é

responsabilidade da instituição financeira, nos termos dos artigos 8o e 9o da Resolução no 320 do CONTRAN, não havendo fundamento algum para ser determinada de forma diferente.

6.

Desta feita, houve falha na prestação do serviço por parte do banco Recorrente, vez que, não providenciou a baixa do gravame no prazo estipulado no artigo supramencionado, e,
por consequência, impossibilitou a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT.

7.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral, mormente porque restou demostrado nos autos que a morosidade da instituição financeira caracterizou verdadeiro empecilho para a perfeita utilização do veículo, vez que a Autora tentou utilizar o bem como forma de pagamento na aquisição de outro veículo após a quitação, contudo, a tentativa restou frustrada ante a restrição financeira.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021